Tribunal: TJES
Processo: 5002004-73.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002004-73.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: RAMON SILVA DE MATOS e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Marataízes contra sentença que, em ação de obrigação de fazer para internação compulsória, julgou a pretensão autoral procedente e condenou o Município, solidariamente com o Estado do Espírito Santo, ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante requer o afastamento de sua condenação à verba sucumbencial, sob o argumento de ausência de pretensão resistida e de violação ao princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, em demanda de internação compulsória na qual não houve negativa administrativa prévia nem resistência judicial ao mérito do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição de honorários sucumbenciais em desfavor do Ente Municipal é indevida à luz do princípio da causalidade, quando a obrigação de fazer não foi pretendida administrativamente e o Município não ofertou resistência ao mérito da pretensão autoral.

Não se extrai dos autos que o Ente Municipal tenha resistido à pretensão, na medida em que, após a citação, manifestou-se informando providências para o cumprimento da liminar e requerendo o direcionamento da responsabilidade ao Estado, sem se opor ao mérito da internação.

O efetivo cumprimento da tutela de urgência concedida, confirmado nos autos, denota a inexistência de pretensão resistida e afasta a responsabilidade do Município pelo pagamento da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de negativa administrativa e de resistência judicial do ente público à pretensão de internação compulsória afasta sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: Não há.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC: 5000350-72.2024.8.08.0062, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 12/Feb/2025; TJES, AC / REMESSA NECESSÁRIA: 5011398-95.2022.8.08.0030, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 07/Feb/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se
de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, que, na ação de obrigação de fazer para Internação Compulsória ajuizada por
ALADIM CARVALHO DE MATOS
em representação de
RAMON SILVA DE MATOS
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Município de Marataízes e o Estado do Espírito Santo a fornecerem ao beneficiário tratamento em clínica especializada, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, e condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Em suas razões recursais (id. 10868027), o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de lide quanto a si, pois não houve pretensão resistida, uma vez que não se opôs à internação pleiteada e informou o cumprimento da liminar;
(ii)
que a solidariedade existente na obrigação de saúde (SUS) não se estende automaticamente à condenação em honorários sucumbenciais, especialmente quando a sentença, aplicando o Tema 793/STF, direcionou a execução principal a outro ente (Estado);
(iii)
a não incidência do princípio da causalidade em seu desfavor, pois não deu causa ao ajuizamento da demanda (ante a ausência de negativa administrativa) e somente tomou conhecimento do caso pela via judicial, limitando-se a cumprir a ordem e pugnar pelo direcionamento da obrigação ao Estado. Requer, assim, o provimento do recurso para excluir sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser reformada
, a fim de que seja extirpada da condenação do Município ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Isso porque a imposição de honorários sucumbenciais em desfavor do Ente Municipal reponta indevida à luz do
princípio da causalidade
, na medida em que, além de a obrigação de fazer não ter sido pretendida administrativamente, o Município
não ofertou resistência ao mérito da pretensão autoral.

Com efeito, no contexto dos autos, para além da inexistência de prova da negativa administrativa, não se extrai que o Ente Municipal tenha resistido à pretensão deduzida na inicial, na medida em que citado e intimado acerca dos termos da decisão liminar, manifestou-se nos autos (ID. 10868008) informando as providências para o cumprimento da medida e requerendo o direcionamento da responsabilidade ao Estado do Espírito Santo, sem, contudo, opor resistência ao mérito da pretensão autoral,afirmando, na referida petição, que
“logrou esforços no sentido de solucionar a questão”.

De mais a mais, ratificando a supracitada afirmação (id. 10868006), informou o cumprimento da tutela de urgência concedida, o que foi confirmado pelo ofício de id.10868020, o que denota a inexistência de pretensão resistida.

Acerca do tema, precedentes deste Tribunal de Justiça reforçam o entendimento de que a ausência de resistência afasta a responsabilidade do Estado pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, valendo conferir,
in litteris
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Piúma contra sentença que, em sede de ação civil pública ajuizada por H.S.S. visando à internação compulsória de R.S.S., condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios e de 1/3 das custas processuais, além de determinar a internação compulsória do paciente em clínica especializada. O Município sustenta ausência de resistência administrativa ou judicial e pleiteia o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: determinar se é cabível a condenação do Município de Piúma ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, considerando a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral. III. RAZÕES DE DECIDIR Os entes da federação possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o entendimento firmado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.
O princípio da causalidade determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é devida por aquele que deu causa à instauração do processo ou resistiu injustificadamente à pretensão judicial. No caso concreto, verifica-se que o Município de Piúma não apresentou resistência judicial ou administrativa, tendo se limitado a requerer, em sua contestação, o afastamento da condenação às verbas sucumbenciais. Precedentes do TJES indicam que a ausência de pretensão resistida ou de omissão administrativa afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
Não houve nos autos qualquer comprovação de que o Município tenha contribuído para a necessidade do ajuizamento da demanda, motivo pelo qual é indevida a condenação às verbas sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial e de omissão do ente público afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC/2015, arts. 6º e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tema 793 da Repercussão Geral, DJe 16.04.2020; TJES, Apelação Cível n.º 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, julg. 12.04.2024; TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 0008482-18.2018.8.08.0030, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julg. 27.08.2024. (TJES, AC: 5000350-72.2024.8.08.0062, Rel. Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 12/Feb/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Município de Linhares contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto era o fornecimento de tratamento em clínica especializada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Município/Apelante deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o princípio da causalidade e a ausência de resistência administrativa ou judicial à pretensão da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em demandas judiciais está vinculada à existência de resistência à pretensão ou à comprovação de que a parte condenada deu causa à propositura da ação, em observância ao princípio da causalidade. Não há comprovação nos autos de que houve requerimento administrativo prévio ou negativa por parte do Município/Apelante, inexistindo, assim, causa para responsabilização nos ônus sucumbenciais. Após a citação, o Município limitou-se a reconhecer a procedência do pedido autoral, sem oferecer resistência judicial à pretensão, o que afasta a sua condenação às verbas de sucumbência.
Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça reforçam o entendimento de que, na ausência de resistência administrativa ou judicial, não se justifica a imposição de honorários advocatícios sucumbenciais à parte demandada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O princípio da causalidade impede a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a parte demandada não oferece resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral, nem dá causa à propositura da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 1º e 10. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002979-79.2019.8.08.0030, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 10.09.2024. TJES, Apelação Cível nº 5002873-70.2023.8.08.0069, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 12.08.2024. TJES, Apelação Cível nº 5006993-50.2021.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 04.06.2024.
(TJES, AC / REMESSA NECESSÁRIA: 5011398-95.2022.8.08.0030, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 07/Feb/2025)

Assim,
no caso particular, não merece subsistir a verba honorária, à luz do princípio da causalidade
, diante da ausência de negativa administrativa e de resistência ao pedido formulado em sede jurisdicional.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, decotando do comando decisório a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)